Tribunal: TJDFT
Processo: 0745805-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de litispendência suscitada, com fundamento na ausência de identidade entre os pedidos e a causa de pedir dos processos apontados.
2. A questão em discussão consiste em verificar se há configuração de litispendência entre os dois cumprimentos de sentença, considerando a existência de sentenças coletivas distintas e a diferença nos pedidos e na causa de pedir.
3. No processo no 0716858-73.2022.8.07.0018, busca-se o cumprimento de obrigação de pagar diferenças salariais, enquanto o processo no 0708913-35.2022.8.07.0018 trata de obrigação de fazer, visando à incorporação de reajustes salariais.
4. A configuração da litispendência exige tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§ 1o e 2o). No caso, não há identidade de pedidos, pois um dos processos visa ao cumprimento de obrigação de pagar, enquanto o outro trata de obrigação de fazer.
5. As sentenças coletivas que embasam os cumprimentos de sentença são distintas, reforçando a inexistência de identidade de causa de pedir. O processo no 0708913-35.2022.8.07.0018 está suspenso, eliminando o risco de pagamento em duplicidade e qualquer sobreposição imediata de valores.
6. Precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça confirmam que cumprimentos de sentença baseados em títulos judiciais distintos não configuram litispendência, ainda que derivem de direitos relacionados ao mesmo contexto histórico.
8. Recurso conhecido e desprovido.